Tribunal: STM
Processo: 7000369-08.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADES. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ACOLHEDORA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. PGJM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, por tentativa de subtração de cabos de cobre de um navio, respondendo a Ação Penal Militar por peculato-furto. A defesa alega nulidade na busca pessoal veicular, inexistir fundamentação na decisão de recebimento da Denúncia e a necessidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) pelo não conhecimento do Writ, em face de sua utilização como substitutivo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Considerando a preliminar de não conhecimento arguída pela PGJM, a questão em discussão consiste em analisar: (a) se as supostas ilegalidades apontadas pela defesa (nulidade da busca veicular, falta de fundamentação na decisão acolhedora da denúncia e ausência de oferta de ANPP) podem ser discutidas via Habeas Corpus; e (b) se o Writ foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, visto que as questões suscitadas estão pendentes de apreciação na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus consiste em ferramenta processual com balizas estritas, cuja interposição pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal evidente, não admitindo dilação probatória. 4. Não é possível imiscuir-se nas questões suscitadas pelo Impetrante, pois demandam avaliação aprofundada das provas e elementos constantes nos autos, sob pena de esta Corte incorrer em indevida supressão de instância, ao avançar na análise de matérias que o Juízo de origem ainda não teve a oportunidade de apreciar. 5. A utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, como a Apelação, desvirtua a finalidade do remédio constitucional e não é admitida pela jurisprudência, em especial quando o processo de origem ainda não foi julgado. 6. A pretensão de discutir a oferta de ANPP por meio de Habeas Corpus não pode ser conhecida, em razão de entendimento consolidado no âmbito da Justiça Militar da União, via Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, impedindo a aplicação desse instrumento negocial nesta Justiça Especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPPM, art. 466; RISTM, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 203122 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC 210661/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STM, HC nº 7000148-30.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-08.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JUAN HEBERTY BORREL DE ANDRADE
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E NÃO CONHECER DO REMÉDIO HEROICO, À VISTA DE SUA
UTILIZAÇÃO INADEQUADA, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-08.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: JUAN HEBERTY BORREL DE ANDRADE
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL MILITAR.
NULIDADES. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL VEICULAR.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ACOLHEDORA
DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso
em flagrante, por tentativa de subtração de cabos de cobre de um navio,
respondendo a Ação Penal Militar por peculato-furto. A defesa alega nulidade
na busca pessoal veicular, inexistir fundamentação na decisão de recebimento
da Denúncia e a necessidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) pelo
não conhecimento do Writ, em face de sua utilização como substitutivo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Considerando a preliminar de não conhecimento arguída pela PGJM, a
questão em discussão consiste em analisar: (a) se as supostas ilegalidades
apontadas pela defesa (nulidade da busca veicular, falta de fundamentação na
decisão acolhedora da denúncia e ausência de oferta de ANPP) podem ser
discutidas via Habeas Corpus; e (b) se o Writ foi utilizado indevidamente como
sucedâneo recursal, visto que as questões suscitadas estão pendentes de
apreciação na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus consiste em ferramenta processual com balizas estritas,
cuja interposição pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou
constrangimento ilegal evidente, não admitindo dilação probatória.
4. Não é possível imiscuir-se nas questões suscitadas pelo Impetrante, pois
demandam avaliação aprofundada das provas e elementos constantes nos autos,
sob pena de esta Corte incorrer em indevida supressão de instância, ao avançar
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na análise de matérias que o Juízo de origem ainda não teve a oportunidade de
apreciar.
5. A utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, como a
Apelação, desvirtua a finalidade do remédio constitucional e não é admitida
pela jurisprudência, em especial quando o processo de origem ainda não foi
julgado.
6. A pretensão de discutir a oferta de ANPP por meio de Habeas Corpus não
pode ser conhecida, em razão de entendimento consolidado no âmbito da
Justiça Militar da União, via Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
impedindo a aplicação desse instrumento negocial nesta Justiça Especializada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPPM, art. 466; RISTM,
art. 89.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 203122 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC 210661/MG, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior; STM, HC nº 7000148-30.2022.7.00.0000, Rel. Min. José
Coêlho Ferreira; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar e não conhecer do Habeas Corpus, em razão de sua utilização inadequada,
como sucedâneo recursal.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Osvaldino Alves Ribeiro (OAB-DF nº 52.022), causídico constituído, com fulcro nos art. 5º,
LXVIII, da Constituição Federal (CF), 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e
89 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em favor de JUAN
HEBERTY BORREL DE ANDRADE, 3º Sargento da Marinha do Brasil, ora Paciente, que
responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000921-74.2024.7.01.0001/RJ, pela suposta prática
do delito de peculato-furto na forma tentada, perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora.
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos originários que o Paciente foi preso em flagrante, juntamente
com outros 2 (dois) militares
1, no dia 19/5/2024, por ter, no âmbito da Base Almirante Castro
e Silva (BACS), tentado subtrair 27 (vinte e sete) cabos de cobre pertencentes ao casco do
Navio Ex-NSS FELINTO PERRY (evento 1, INIC1, da APM originária).
O Ministério Público Militar (MPM), com amparo no Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000551-95.2024.7.01.0001, verificando a existência de indícios de
autoria e materialidade do tipo penal previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, e o art. 53, §
1º, todos do Código Penal Militar (CPM), ofereceu Denúncia. Concomitantemente,
manifestou-se, em documento apartado, acerca da inviabilidade de oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), em favor dos Acusados, dentre os quais se inclui o
Paciente (evento 1, INIC1, e MANIF3, da APM).
Em 26/8/2024, a Peça Pórtico foi recebida, oportunidade em que o Juízo a quo
determinou a citação do Paciente e a abertura de prazo à Defesa, para apresentação de
resposta à acusação, nos termos dos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum
(CPP) (evento 1, RECDEN4, da APM).
Em 30/9/2024, a Defesa constituída do Paciente ofereceu resposta à acusação,
requerendo ao Juízo a absolvição sumária de seu assistido. O pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo, determinando-se o prosseguimento regular do feito (eventos 31, 41 e 90 da APM).
A APM seguiu seu curso normal. Atualmente, já foram apresentadas as
alegações finais pelo MPM, e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada
para o dia 1º/9/2025 (eventos 159, 169, 171, 172 e 175 da APM).
Em 27/5/2025, a Defesa impetrou o presente Writ, com pedido de liminar. Em
suas razões, aduz a ocorrência de nulidade na inspeção realizada no veículo estacionado no
local dos fatos imputados na Denúncia, no qual foram encontrados os 27 (vinte e sete) cabos
de cobre. Segundo o Impetrante, “trata-se de busca pessoal veicular sem fundada suspeita e
sem mandado”.
Requer, via de consequência, “que seja declarada a nulidade da busca pessoal
veicular, bem como da prisão em flagrante, dos depoimentos, audiências e todo o processo
criminal que da prova ilícita derivou, consoante a teoria dos frutos da árvore envenenada”.
O Impetrante pondera, ainda, inexistir fundamentação na decisão que recebeu a
Denúncia, motivo pelo qual pleiteia “seja declarada a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, bem como de todas as diligências dela derivada, anulando todo o processo penal
até a decisão em apreço”.
Finaliza a argumentação, expressando o seu inconformismo quanto à ausência
de oferta de ANPP ao Paciente pelo MPM. Nessa senda, sustenta que estão preenchidos os
requisitos legais para a celebração do referido negócio jurídico.
Alfim, o Impetrante manifesta-se, nos seguintes termos:
3) DO PEDIDO LIMINAR
A necessidade de concessão do pedido liminar é urgente, senão vejamos.
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A probabilidade do direito é demonstrada nas fartas argumentações de que a diligência de
busca pessoal é nula, podendo gerar a extinção da ação penal, bem como que o Supremo
Tribunal Federal assevera ser possível o ANPP na justiça militar, questão que prejudica o
exame do mérito na sentença, sendo melhor para a Justiça elucubrar quando ao ANPP antes
de eventual condenação.
Ainda, questiona-se o recebimento da denúncia totalmente ausente de fundamentação, matéria
que, se não for decidida no writ antes da sentença, irá ficar prejudicada, em evidente perigo
na demora.
O perigo na demora é evidenciado pelo fato de a Ação Penal Militar-Procedimento Ordinário
n. 7000921-74.2024.7.01.0001 já se encontra em estado avançado, considerando que
08/05/2025, o Juízo determinou a intimação do Ministério Público e da defesa para
sucessivamente apresentarem alegações finais, findando o prazo do Ministério Público Militar
em 27/05/2025. Assim, está o processo em eminência (sic) de conclusão para julgamento.
A suspenção do trâmite processual do processo originário é a medida mais razoável nesse
momento processual, diante da impetração do writ que pode resolver questões
importantíssimas prejudiciais de mérito, evitando a multiplicação da lide na instância
superior.
Ante exposto, solicito em caráter liminar que seja suspensa a marcha processual da Ação
Penal Militar-Procedimento Ordinário n. 7000921-74.2024.7.01.0001, até o julgamento do
mérito do habeas corpus.
4) DOS PEDIDOS
Ante exposto, requer:
a) O deferimento do pedido liminar para suspender a marcha processual da Ação Penal
Militar-Procedimento Ordinário n. 7000921-74.2024.7.01.0001, até o julgamento do mérito
do habeas corpus.
b) Que seja declarada nula a diligência ilegal de busca pessoal veicular, determinando o
desentranhamento da prova eivada de nulidade e de todas dela derivadas, com a consequente
extinção da ação penal e do processo que averiguou o auto de prisão em flagrante.
c) A declaração da nulidade do recebimento da denúncia e de todas as diligências posteriores;
d) A remessa a órgão superior do Ministério Público Militar para verificar a possibilidade de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Ante exposto, pede deferimento.
Instruindo seu petitório, acosta documentos extraídos dos autos de origem, via
sistema e-Proc da primeira instância desta Justiça Especializada (evento 1, doc. 2/10).
Em decisão proferida no dia 30/5/2025, indeferi a liminar vindicada por não
vislumbrar presentes os requisitos autorizadores à sua concessão. Na mesma ocasião,
determinei a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para prestar as
informações necessárias, e, em seguida, a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), na forma da lei (evento 10).
Em 2/6/2025, a autoridade impetrada acostou aos autos as informações
solicitadas (evento 18).
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, manifestou-se pelo não conhecimento do presente HC, pelo
indeferimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da ordem, pois ausente, na
hipótese, qualquer ilegalidade ou abuso de poder (evento 21).
VOTO
Antes de enfrentar o mérito do Mandamus, cumpre analisar questão suscitada
pela PGJM, em sede de preliminar.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Em seu opinativo, o Custos Legis argui, em sede preliminar, o não
conhecimento do HC, em decorrência de sua utilização como substitutivo recursal, nos
seguintes termos:
Desse modo, a Ação Penal Militar transcorreu normalmente, com a apresentação de Resposta
à Acusação, oitiva das testemunhas e abertura de prazo para as partes requererem o que for
de direito, nos termos do CPPM. Portanto, o processo tramita sob a égide do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
Em 08/05/2025, foi determinada a intimação das partes, sucessivamente, para apresentação
de alegações escritas, na forma do artigo 428 do CPPM.
O Parquet apresentou suas alegações.
Já a Defesa do Paciente ingressou com o presente habeas corpus, arguindo que, estando os
autos na eminência de conclusão para Sentença, estaria demonstrado a especial urgência
para apreciação do remédio constitucional.
Nesse contexto, importante ressaltar que o Paciente foi preso em flagrante delito há mais de
um ano atrás (19/05/2024), juntamente com outros dois militares, tendo em vista que,
utilizando-se da facilidade de acesso que lhes proporcionava a qualidade de militares,
tentaram subtrair 27 (vinte e sete) cabos de cobre pertencentes ao casco do Navio EX NSS
FELINTO PERRY.
O delito somente não se consumou porque, na data dos fatos, por volta das 22h, o Segundo
Tenente HENRIQUE CHAVES BARBOSA RIBEIRO, Oficial de Serviço do dia 19 para 20 de
maio de 2024, estava na Sala de Estado da BACS, quando, por meio de uso de binóculos,
observou que o Paciente e os outros dois militares desceram do casco carregando um peso
suspeito, que parecia ser uma bolsa pesada.
Na Audiência de Custódia, realizada em 22/05/2024, a MM Juíza decidiu pela concessão da
liberdade provisória, tendo em vista que não estavam presentes os requisitos da prisão
preventiva (eventos 31 e 32 do APF nº 7000551-95.2024.7.01.0001).
Portanto, claramente não se vislumbra, na presente hipótese, fundamentos para a interposição
de habeas corpus, haja vista que o Paciente não sofreu e nem se acha ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; bem
como, não se encontra preso ilegalmente ou teve a sua liberdade ameaçada por abuso de
poder ou ato ilegal.
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que, por hipótese, sobrevenha sentença condenatória nos autos da Ação Penal
Militar, existe recurso cabível e adequado (apelação), que pode ser interposto no prazo legal.
Desse modo, com a devida vênia, o presente habeas corpus não merece ser
conhecido. (Grifos nossos)
Assiste razão à PGJM.
A demanda in tela almeja, em síntese, o reconhecimento de nulidades na APM
nº 7000921-74.2024.7.01.0001/RJ, desde o APF nº 7000551-95.2024.7.01.0001, sob o
argumento de supostas irregularidades processuais.
Perseguindo seu desiderato, o Impetrante aduz a ocorrência de “flagrantes
ilegalidades”, a fim de obter o reconhecimento da invalidade da busca veicular realizada
pelos militares que estavam de serviço na Base Almirante Castro e Silva (BACS), no dia
19/5/2024, que resultou na prisão em flagrante do Paciente, origem da persecução penal
vergastada.
Somado a isso, o Impetrante busca a “nulidade da decisão que recebeu a
denúncia, bem como de todas as diligências dela derivada, anulando todo o processo penal
até a decisão em apreço”, afirmando ser inexistente a fundamentação da manifestação
judicial que recebeu a Exordial acusatória.
Por fim, requer “a remessa ao órgão superior do Ministério Público Militar, na
forma do art. 28-A, § 14, do Código Penal, para averiguar a possibilidade de oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal”.
Como se observa, à exceção do pleito voltado ao ANPP, os demais pedidos
constantes no Remédio Heroico perpassam, necessariamente, pela incursão em questões
eminentemente vinculadas ao cerne da demanda, ou seja, matéria de mérito.
Nessa toada, o enfrentamento das questões suscitadas no Writ demanda o
necessário revolvimento integral do arcabouço probatório da ação penal de origem, o que não
pode ser obtido por meio da estreita via de HC.
Ademais, compulsando o feito originário, constata-se que a Defesa do Paciente
submete à apreciação desta Corte, na presente impetração, exatamente os mesmos pedidos
formulados em suas Alegações Escritas, junto ao Colegiado de primeiro grau (evento 169 da
APM). Tais pleitos devem ser apreciados oportunamente na instância de origem, respeitando-
se as fases processuais da APM, e não no âmbito de HC, ferramenta processual de cognição
sumária e rito célere.
A via estreita do Mandamus pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou
constrangimento ilegal evidente, não admitindo dilação probatória. Não é possível imiscuir-se
nas questões suscitadas pelo Impetrante, visto que demandam avaliação aprofundada das
provas e dos elementos constantes nos autos, sob pena de esta Corte incorrer em indevida
supressão de instância, ao avançar na análise de matérias que o Juízo de origem ainda não
teve a oportunidade de apreciar.
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, ressalte-se que a impugnada APM segue tramitando regularmente e já
se encontra em estágio avançado, próxima de ser concluída, com audiência de instrução e
julgamento designada para 1º/9/2025 (evento 175 da APM).
A respeito da conjuntura processual ora retratada, confira-se a lição doutrinária
de Nucci:
1136. Habeas corpus e exame de mérito: incompatibilidade. A ação de impugnação (habeas
corpus) não se destina a analisar o mérito de uma condenação ou a empreender um exame
acurado e minucioso das provas constantes dos autos. É medida urgente, para fazer cessar
qualquer constrição à liberdade de ir, vir e ficar. (...); (In Guilherme de Souza Nucci. Código
de Processo Penal Militar Comentado. Forense. 2021. Rio de Janeiro. p. 448).
Em sede jurisprudencial, os Tribunais pátrios, inclusive o Supremo Tribunal
Federal (STF), são firmes em coibir a utilização de HC na condição de substitutivo recursal,
segundo mostram os julgados a seguir colacionados:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.
CONDENAÇÃO
PENAL
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o
emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do
tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas
pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige,
como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto
para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief
previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis
o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura
inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de
agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na
impetração. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF. HC 203122
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma. Julgado em 20/9/2021. Publicado no
DJe de 23/9/2021); (grifos nossos)
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. ERESP N.
1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais
admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou
a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. (...) 3. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ/6ª Turma - HC: 210661/MG, 2011/0143185-6. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior.
Julgado em 6/6/2013); (grifos nossos)
Seguindo essa mesma linha intelectiva, na apreciação de processos com objeto
jurídico similar, é assente o posicionamento deste Tribunal, materializado no seguinte
julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 251 DO CPM. ARGUIÇÃO
DE PRELIMINARES. INICIAL QUE SE EQUIPARA ÀS ALEGAÇÕES ESCRITAS (ART.
428 DO CPPM). MATÉRIAS IMPERTINENTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM
CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DE
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. I - É inviável a apreciação de todas as matérias
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trazidas na impetração, em cujo contexto a Inicial equipara-se às alegações escritas
previstas no art. 428 do CPPM e propõe análise de questões de natureza probatória, quando,
na verdade, ainda se encontra pendente a instrução processual na fase do art. 417 do
CPPM. II - Consideram-se impróprias as arguições de preliminares contendo matérias que
serão, oportunamente, apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se admitir e fomentar
clara supressão de instância em sede de Habeas Corpus. Pelo mesmo motivo, ainda que se
alegue tratar-se de matéria de ordem pública, não há possibilidade jurídica de promover a
desclassificação do crime previsto no art. 251 do CPM para o crime capitulado no art. 324 do
CPM, objetivando reconhecer o instituto da prescrição, pela pena em abstrato, levando-se em
conta a idade de 70 (setenta) anos do paciente, a qual só ocorrerá em data futura. III - É
pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar segundo o qual o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando
inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000148-
30.2022.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 19/5/2022.
Publicação: 2/6/2022) (grifo nosso)
No tocante ao pleito defensivo de concessão de ANPP em favor do Paciente,
trata-se de pretensão que não comporta conhecimento na presente via. Dita questão constitui
objeto de entendimento já consolidado no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), a partir
do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, circunstância impeditiva do conhecimento do Writ, também neste
aspecto.
Vale lembrar a observância obrigatória da tese fixada no referido IRDR, nos
feitos em curso nos primeiro e segundo graus da JMU, em processos que versem sobre a
matéria tratada no incidente em tela.
É evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito da Ação
Constitucional sub examine, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, considerando
ter sido empregada, de forma errônea, como substitutivo recursal, no caso a Apelação, antes
mesmo de o processo atingir o momento processual adequado para a interposição de tal
recurso.
Do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e não
conhecer do Remédio Heroico, à vista de sua utilização inadequada, como sucedâneo
recursal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374399v22 e do código CRC 085d4fe3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/09/2025, às 09:20:36
1. CB LEONARDO ARAÚJO VICENTE DA SILVEIRA e o MN LUCAS GABRIEL FREITAS DOS SANTOS
7000369-08.2025.7.00.0000
40001374399.V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR